Tribunal: TJDFT
Processo: 0711695-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0711695-06.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA PEREIRA DA ROCHA, EUGENIO BARBOSA ROCHA AGRAVADO: VANILDO GOMES NOBREGA DESPACHO Faculto à parte agravante recolher e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo em virtude da deserção. Concedo, para tanto, o prazo de cinco dias úteis. Brasília/DF, 11 de maio de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito